Tribunal: STF
Processo: HC 234623
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Alves da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. HIGIDEZ DA DENÚNCIA ASSENTADA NO HC 834.338/PE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento do Habeas Corpus n. 834.338/PE, impetrado pelo mesmo causídico, em favor do mesmo paciente, contra o mesmo acórdão e formulando-se o mesmo pedido, embora com causa de pedir distinta, ficou expressamente consignada a aptidão da inicial acusatória. Assim, apesar de o presente writ não revelar mera reiteração, verifica-se que a aptidão da inicial acusatória já foi efetivamente examinada por esta Corte Superior, assentando-se não só a presença de justa causa mas igualmente a observância ao art. 41 do CPP. 



    2. No que concerne à alegação de que a defesa também pretendia o exame da ausência de fundamentação do acórdão impugnado, verifico que mencionado pedido não constou da petição do habeas corpus. De fato, o pedido, assim como a fundamentação, se restringe ao trancamento da ação penal por inépcia. Dessa forma, não há se falar em ausência de prestação jurisdicional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 856.586 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante suscita a inépcia da denúncia.



    Em 06/11/2023, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus em parecer assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Pleito de trancamento da ação por inépcia da denúncia. Ordem denegada pelo TJPE. Nova impetração perante o STJ, igualmente denegada. Agravo regimental não provido. Impetração perante o STF. Pretensão defensiva também deduzida com mesmo fundamento no STF-HC nº 233314/PE, ainda pendente de julgamento. Possível relação de continência e/ou litispendência entre os feitos. O trancamento da ação penal via habeas corpus somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos, se verificar de forma inequívoca a imputação de fato penalmente atípico ao acusado, a inocência deste ou, ainda, a extinção da sua punibilidade, o que não ocorre no presente caso. Denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Parecer pelo não conhecimento do writ e, superado o óbice, pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: (com meus grifos):



    Na hipótese dos autos, a Corte local consignou estar devidamente individualizada a conduta imputada ao paciente, não havendo se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da inicial acusatória. A propósito, transcrevo os seguintes excertos (e-STJ fls. 27 e 29):



    Com efeito, comprova-se a existência de indícios de conduta típica por parte do paciente, o que constitui lastro suficiente para a continuidade da persecução penal. Da leitura da denúncia verifico que estão presentes os requisitos mínimos necessários à responsabilização penal do paciente, coautor do delito, vez que, além de qualificá-lo, individualizou sua conduta suspostamente praticada e o modus operandi empregado, confirmando os indícios mínimo de autoria e prova da materialidade. 



    (...) No caso dos autos, verifico que a denúncia apresenta todos os requisitos, uma vez que os fatos foram narrados de forma clara e lógica, com todas as circunstâncias do crime, individualizando a conduta do acusado, de forma que o mesmo não está sendo impedido de exercitar o pleno direito de defesa.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 834.338/PE, impetrado pelo mesmo causídico, em favor do mesmo paciente, contra o mesmo acórdão e formulando-se o mesmo pedido, embora com causa de pedir distinta, ficou expressamente consignada a aptidão da inicial acusatória, nos seguintes termos:



    A partir do exame da narrativa contida na peça acusatória, a Corte estadual concluiu pela higidez da denúncia que, de fato, atende às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. Portanto, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações da impetrante devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se mostra possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia, tampouco desqualificá-la sem prévio exame do conjunto probatório. 



    Assim, reafirmo que, apesar de o presente writ não revelar mera reiteração, verifica-se que a aptidão da inicial acusatória já foi efetivamente examinada por esta Corte Superior, assentando-se não só a presença de justa causa mas igualmente a observância ao art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Finalmente, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente